Tribunal: TJDFT
Processo: 0750743-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA. DATA QUE TORNOU LÍQUIDA A OBRIGAÇÃO.
I – A incidência de juros de mora em relação ao dever da agravante de indenizar as benfeitorias deve incidir a partir da sentença, data que surge obrigação líquida e positiva, nos termos do art. 397 do CC.
II – Recurso conhecido e provido.